Tribunal: TJDFT
Processo: 0704364-32.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Processo : 0704364-32.2024.8.07.0011 DESPACHO No ato de interposição do recurso, ressalvada a hipótese de justo impedimento, o recorrente deve comprovar o preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção se, intimado na pessoa de seu advogado, não realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. Nesses termos, recolha- o preparo em dobro. Intime-se. Brasília – DF, 2 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator